Tribunal: TJDFT
Processo: 0726415-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726415-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E.X DA SILVA COMERCIO DE FRIOS AGRAVADO: FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, STEPHANIA FILGUEIRA BRITO SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por E.X da Silva Comércio de Frios contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra si por Filgueira Factoring Fomento Mercantil Ltda. e Stephania Filgueira Brito Silva, rejeitou a sua impugnação à penhora do veículo e determinou a adjudicação do bem em favor da parte exequente/agravada (ID 160873050 do processo n. 0716450-47.2020.8.07.0020). Em suas razões recursais (ID 48564183), sustenta que o representante da pessoa jurídica executada/agravante trabalha com vendas, de modo que o veículo penhorado é utilizado como ferramenta de trabalho, sendo, portanto, essencial ao sustento familiar. Aduz que o referido bem é impenhorável, por força do art. 833, V, do CPC. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para afastamento da penhora incidente sobre o veículo. Preparo recolhido aos IDs 48564184 e 48564185. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à probabilidade do direito alegado pela executada, é cediço que o art. 833, V, do CPC prevê como impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. Inicialmente, em relação aos documentos anexados ao presente agravo de instrumento (ID 48564195 ao ID 48564208), importa registrar que, à luz do princípio do duplo grau de jurisdição, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância, não é possível conhecer de documentos ainda não apreciados na origem, quando ausente devida especificação a respeito da condição de documentação nova ou de superveniência dos fatos. Assinalada essa premissa, não sobressai de plano que o veículo objeto do ato de constrição era utilizado como instrumento de trabalho. Afigura-se insuficiente para tais fins a simples apresentação de fotografias do automóvel carregado de caixas, como aquelas colacionadas nos IDs de origem 141848860, 141848861, 141848862 e 141848863, sem qualquer demonstrativo da natureza daquela atividade, tampouco dos destinatários ou do interesse econômico. Dito de outro modo, não se extrai, neste momento processual, que o bem móvel constrito na origem consubstancie instrumento de trabalho da parte executada, o que obsta, neste juízo de cognição sumária, a alegação de impenhorabilidade do automóvel, nos termos do art. 833, V, do CPC. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de julho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora